Tribunal: TJDFT
Processo: 0038979-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0038979-49.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAO CRISTOVAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista às partes para manifestação acerca da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 986, qual seja, “a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3o, § 1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator